Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751275-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: HERMANN CALDEIRA, MICHAEL DE JESUS CASTRO, MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE contra decisão de ID 178172733 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Processo Comum que tramita sob o n. 0745727-63.2023.8.07.0001, ajuizado por HERMANN CALDEIRA, MICHAEL DE JESUS CASTRO, MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA . O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelos Agravantes para penhorar valores a serem pagos em favor de MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Ao Cartório para anotação da penhora no rosto destes autos (de eventuais créditos pertencentes ao exequente GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE, até o limite de R$ R$ 54.051,75), determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID178646782), com expedição do termo e cadastramento da penhora no sistema informatizado, e posterior comunicação ao Juízo solicitante, nos termos da Portaria Conjunta no 17 de 14-02-2019. No mais, a parte exequente postula, liminarmente, que seja determinado à pessoa jurídica BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA que realize os depósitos referentes ao contrato de compra e venda firmado com a pessoa jurídica MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVICOS LTDA (ID 177289429), em conta judicial vinculado a este feito. Ocorre que, de conformidade com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese. No caso vertente, as referidas sociedade empresárias nem sequer figuram como partes na execução, sendo certo que MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVICOS LTDA não figura como emitente ou avalista nos títulos executivos em apreço (ID 177289413). Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência, com relação ao crédito pertencente à MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVICOS LTDA. Emende-se a inicial para, quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da aludida pessoa jurídica: a) instruí-la com documentação hábil a demonstrar os fatos relatados, assim como aqueles indispensáveis à compreensão e ao correto julgamento da controvérsia (art. 133, §4o do novo CPC), sobretudo considerando que a MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVICOS LTDA, cuja inclusão no polo passivo é pretendida, possui como único sócio GABRIEL CAETANO CALDEIRA. Ressalto que, para que haja a desconsideração, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos; b) apresentar a qualificação completa do sócio da pessoa jurídica, bem como os respectivos atos constitutivos; Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Publique-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que está demonstrado que o primeiro Agravado pratica atos para dilapidar e ocultar o patrimônio. Alega necessidade de deferimento da tutela para que seja determinado o pagamento das verbas à MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA em Juízo para garantir a execução. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para que seja determinado ao devedor da empresa Mundy Motors Peças e Serviços LTDA ME realizar o depósito em juízo, condicionar a sustação de cheques, e na impossibilidade solicitar informações. Preparo regular (ID 54023100). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Na origem trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e tutela de urgência para penhora de dinheiro. Verifica-se que as notas promissórias de ID 177289413 foram assinadas pelo primeiro executado HERMANN CALDEIRA. A MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME foi inserida no polo passivo uma vez que, conforme alegação do Agravante, o Agravado exerce atividades dentro da empresa cujo único sócio administrador é o filho do executado. O juízo em razão decisão determinou a emenda à inicial quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e indeferiu o requerimento da tutela de urgência eis que a empresa é estranha à ação. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto, caso a ordem de emenda não seja cumprida, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação dos agravados. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento, em virtude da inexistência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal. Destaque-se que o bloqueio dos valores a serem pagos à empresa Agravada somente seriam possíveis caso demonstrada sua relação com o Executado e após a desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez que necessária a emenda, com a apresentação de documentação a possibilitar a análise do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se prejudicado o pedido da tutela de urgência para que sejam realizadas restrições aos depósitos em nome da empresa Agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator